Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1007192-52.2021
AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI.
AGRAVADOS: CEMA AEROAGRICOLA LTDA-ME e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.
Vistos.
Conforme se verifica do recurso de agravo interno (id n.o 92510497), consta pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento do agravo.
Para tanto, o Recorrente aduz que:
- é imprescindível que no presente caso seja atribuído o efeito suspensivo até o julgamento do recurso de Agravo Interno, tendo em vista o risco de dano grave e de difícil reparação que a decisão causa;
- aliado a notória demonstração da relevância da fundamentação que espelha a razoabilidade dos argumentos fáticos e jurídicos o que caracteriza o fumus boni iuris; a demonstração da existência de grave dano de difícil e incerta reparação de perigo na demora, notadamente que pela decisão recorrida a empresa requerente\agravada deterá a posse das áreas que nunca exerceu posse e que em nítida má-fé faz esse e. TJMT crer que adquiriu de forma regular quando na verdade não foi, vez que a venda das áreas entre a empresa requerida Nova Sinop e a requerente CEMA decorre de ato simulado, portanto, nulo, o que caracteriza o periculum in mora;
- possui justo receio de ser removido de suas áreas em decorrência do ato ilícito praticado pela requerente e a requerida Nova Sinop, inexistindo boa-fé, seja por parte de qualquer dos requeridos, já que resta demonstrado de forma cabal que a empresa que simulou a aquisição do imóvel não possui a mínima capacidade financeira para realizar tal negócio, sendo evidente a simulação necessitando da proteção desse e. TJMT para não ter aumentado ainda mais seus prejuízos;
- além de comprovadamente ser proprietário e possuidor da área, não pode ter retirado de si qualquer bem essencial a sua atividade durante o período que se encontre em recuperação judicial, conforme decisão do e. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Tutela Provisória n. 2.544/MT (DOC 25), haja vista depender dos bens para o soerguimento e adimplemento de todos os credores, como é o caso das áreas objeto das matrículas 55.831 e 37.089 de sua propriedade e posse, o qual necessita das mesmas em plena operação (área agricultável), para conseguir cumprir as obrigações assumidas no plano de recuperação;
Desta feita, na forma do artigo 995 do CPC, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que seja suspensa a ordem de reintegração de posse, até o julgamento do presente agravo.
Em síntese, era o que merecia apreço.
Decido.
Sem maiores delongas, entendo que as razões do Recorrente são incapazes de derruir a fundamentação contida na decisão de id. 89249483 (reintegração de posse em favor da empresa CEMA AEROAGRICOLA LTDA, relativamente aos imóveis objeto das matrículas no 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop, MT, após a colheita da safra de milho e algodão 2021 pelo agravante Leandro Mussi).
Dispositivo.
Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo Interno.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator